Tribunal: STJ
Processo: 0300933-52.2014.8.24.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826734 - SC(2025/0003849-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOÃO ANRAIN
ADVOGADOS
: ERNANI MACEDO - SC019352
MARCIO JOSE FORNARI - SC023760A
RICARDO HACK - SC036610
AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE VITORIA
ADVOGADA
: JANE MÁRCIA SACCOL BULGARELLI - SC008542
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SÚMULA
7/STJ.

SUCUMBÊNCIA.
TEMA
1.076/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação cautelar inominada e ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e
danos morais, envolvendo deliberação de assembleia de associação sobre alienação de
campo de futebol em favor do autor, com pedidos de suspensão de assembleia, proibição
de atos de venda, apresentação de atas de reuniões, averbação da existência da demanda
na matrícula do imóvel, efetivação da compra e venda, devolução de sinal e indenização
por danos morais. Sentença una de improcedência. Em apelações cíveis, o Tribunal
estadual manteve a improcedência dos pedidos da parte autora, reconheceu a nulidade da
deliberação assemblear por ausência de quórum estatutário de maioria absoluta para
alienação de bens da associação, afastou a incidência de multa contratual e de danos
morais, e alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa,
afastando o critério equitativo, fixando honorários recursais apenas em favor da parte ré.
2. Interposição de recurso especial pela parte autora, com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal, alegando, entre outros pontos, negativa de
a
c
prestação jurisdicional, validade do negócio jurídico, incidência de cláusula penal,
cabimento de indenização por danos morais, inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e
necessidade de aplicação da apreciação equitativa na fixação de honorários. Decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, afastando
violação ao
do CPC, aplicando a
quanto às matérias de mérito
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ
(validade da assembleia, quórum estatutário, existência de negócio jurídico e cláusula
Documento eletrônico VDA56116357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e4b2aab-21bd-41c4-8e0f-d69a1e0db6a8

penal) e a
quanto ao critério de fixação de honorários, e majorando os
Súmula n. 83/STJ
honorários recursais para 14% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
3. Agravo interno interposto pela parte recorrente, sustentando: (i) ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional, por suposta omissão do Tribunal de origem quanto a teses
relativas à ratificação do negócio jurídico, à incidência da cláusula penal e à aplicação do
do CPC; (ii) afastamento da
por entender que a controvérsia
art. 276
Súmula n. 7/STJ,
demandaria apenas interpretação de normas federais; e (iii) violação ao
§§ 2o e 8o,
art. 85,
do CPC na fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa, bem
como existência de divergência jurisprudencial. A parte agravada apresentou
contraminuta defendendo a manutenção da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial deve ser reformada para: (i) reconhecer negativa de prestação
jurisdicional, por suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) afastar a incidência
da Súmula n. 7 do STJ e permitir o reexame das conclusões do Tribunal de origem
quanto à validade da assembleia, à ausência de quórum estatutário, à inexistência de
negócio jurídico válido, à inaplicabilidade da cláusula penal, à inexistência de danos
morais e à aplicação do
do CPC; e (iii) modificar o critério de fixação dos
art. 276
honorários advocatícios sucumbenciais, afastando a aplicação do
§ 2o, do CPC,
art. 85,
para admitir a apreciação equitativa do
§ 8o, ou outro parâmetro mais favorável
art. 85,
ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a ausência de quórum
estatutário para deliberação sobre a alienação do bem, a invalidade da assembleia
realizada, a inexistência de negócio jurídico eficaz, a inaplicabilidade da multa
contratual, a inocorrência de danos morais e o critério de fixação dos honorários
advocatícios, afastando expressamente a possibilidade de rediscussão de matéria decidida
por meio de embargos de declaração, de modo que não há omissão ou negativa de
prestação jurisdicional apta a caracterizar violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. A pretensão de rever as conclusões do Tribunal estadual acerca da regularidade da
assembleia, do número de sócios presentes, da exigência de maioria absoluta prevista no
estatuto, da inexistência de ato ilícito, da ausência de formação válida do negócio
jurídico, da não incidência da cláusula penal, da inexistência de arrependimento
contratual e da inexistência de danos morais demanda reexame do conjunto fático-
probatório e da interpretação de cláusulas estatutárias e contratuais, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. O exame da suposta violação ao
do CPC – quanto à alegação de frustração do
art. 276
negócio jurídico por direito de arrependimento – implicaria alteração das premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, que expressamente assentou que a frustração do
negócio decorreu de inexistência de requisito essencial para a validade do negócio
jurídico, circunstância que igualmente atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. O acórdão recorrido fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o
valor atualizado da causa, afastando a apreciação equitativa, com fundamento na
expressividade do valor da causa e na impossibilidade de mensuração precisa do proveito
econômico obtido, em consonância com a orientação firmada por esta Corte no Tema
1.076 dos recursos repetitivos, que estabelece a aplicação obrigatória dos percentuais
previstos no
§ 2o, do CPC, reservando o arbitramento equitativo do
§ 8o,
art. 85,
art. 85,
às hipóteses excepcionais em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o
valor da causa muito baixo – circunstâncias inexistentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56116357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e4b2aab-21bd-41c4-8e0f-d69a1e0db6a8

Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e4b2aab-21bd-41c4-8e0f-d69a1e0db6a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826734 - SC(2025/0003849-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOÃO ANRAIN
ADVOGADOS
: ERNANI MACEDO - SC019352
MARCIO JOSE FORNARI - SC023760A
RICARDO HACK - SC036610
AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE VITORIA
ADVOGADA
: JANE MÁRCIA SACCOL BULGARELLI - SC008542
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SÚMULA
7/STJ.

SUCUMBÊNCIA.
TEMA
1.076/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação cautelar inominada e ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e
danos morais, envolvendo deliberação de assembleia de associação sobre alienação de
campo de futebol em favor do autor, com pedidos de suspensão de assembleia, proibição
de atos de venda, apresentação de atas de reuniões, averbação da existência da demanda
na matrícula do imóvel, efetivação da compra e venda, devolução de sinal e indenização
por danos morais. Sentença una de improcedência. Em apelações cíveis, o Tribunal
estadual manteve a improcedência dos pedidos da parte autora, reconheceu a nulidade da
deliberação assemblear por ausência de quórum estatutário de maioria absoluta para
alienação de bens da associação, afastou a incidência de multa contratual e de danos
morais, e alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa,
afastando o critério equitativo, fixando honorários recursais apenas em favor da parte ré.
2. Interposição de recurso especial pela parte autora, com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal, alegando, entre outros pontos, negativa de
a
c
prestação jurisdicional, validade do negócio jurídico, incidência de cláusula penal,
cabimento de indenização por danos morais, inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

necessidade de aplicação da apreciação equitativa na fixação de honorários. Decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, afastando
violação ao
do CPC, aplicando a
quanto às matérias de mérito
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ
(validade da assembleia, quórum estatutário, existência de negócio jurídico e cláusula
penal) e a
quanto ao critério de fixação de honorários, e majorando os
Súmula n. 83/STJ
honorários recursais para 14% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
3. Agravo interno interposto pela parte recorrente, sustentando: (i) ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional, por suposta omissão do Tribunal de origem quanto a teses
relativas à ratificação do negócio jurídico, à incidência da cláusula penal e à aplicação do
do CPC; (ii) afastamento da
por entender que a controvérsia
art. 276
Súmula n. 7/STJ,
demandaria apenas interpretação de normas federais; e (iii) violação ao
§§ 2o e 8o,
art. 85,
do CPC na fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa, bem
como existência de divergência jurisprudencial. A parte agravada apresentou
contraminuta defendendo a manutenção da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial deve ser reformada para: (i) reconhecer negativa de prestação
jurisdicional, por suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) afastar a incidência
da Súmula n. 7 do STJ e permitir o reexame das conclusões do Tribunal de origem
quanto à validade da assembleia, à ausência de quórum estatutário, à inexistência de
negócio jurídico válido, à inaplicabilidade da cláusula penal, à inexistência de danos
morais e à aplicação do
do CPC; e (iii) modificar o critério de fixação dos
art. 276
honorários advocatícios sucumbenciais, afastando a aplicação do
§ 2o, do CPC,
art. 85,
para admitir a apreciação equitativa do
§ 8o, ou outro parâmetro mais favorável
art. 85,
ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a ausência de quórum
estatutário para deliberação sobre a alienação do bem, a invalidade da assembleia
realizada, a inexistência de negócio jurídico eficaz, a inaplicabilidade da multa
contratual, a inocorrência de danos morais e o critério de fixação dos honorários
advocatícios, afastando expressamente a possibilidade de rediscussão de matéria decidida
por meio de embargos de declaração, de modo que não há omissão ou negativa de
prestação jurisdicional apta a caracterizar violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. A pretensão de rever as conclusões do Tribunal estadual acerca da regularidade da
assembleia, do número de sócios presentes, da exigência de maioria absoluta prevista no
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

estatuto, da inexistência de ato ilícito, da ausência de formação válida do negócio
jurídico, da não incidência da cláusula penal, da inexistência de arrependimento
contratual e da inexistência de danos morais demanda reexame do conjunto fático-
probatório e da interpretação de cláusulas estatutárias e contratuais, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. O exame da suposta violação ao
do CPC – quanto à alegação de frustração do
art. 276
negócio jurídico por direito de arrependimento – implicaria alteração das premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, que expressamente assentou que a frustração do
negócio decorreu de inexistência de requisito essencial para a validade do negócio
jurídico, circunstância que igualmente atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. O acórdão recorrido fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o
valor atualizado da causa, afastando a apreciação equitativa, com fundamento na
expressividade do valor da causa e na impossibilidade de mensuração precisa do proveito
econômico obtido, em consonância com a orientação firmada por esta Corte no Tema
1.076 dos recursos repetitivos, que estabelece a aplicação obrigatória dos percentuais
previstos no
§ 2o, do CPC, reservando o arbitramento equitativo do
§ 8o,
art. 85,
art. 85,
às hipóteses excepcionais em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o
valor da causa muito baixo – circunstâncias inexistentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOÃO ANRAIN contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial e majorou os honorários advocatícios recursais para 14% sobre o valor
atualizado da causa nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 858-878).
art. 85,
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a c
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA cuja
ementa guarda os seguintes termos (fls. 617-618):
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS.
C/C
PEDIDOS,
NA
PRIMEIRA
DEMANDA,
DE
SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA DE ASSOCIAÇÃO,
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

PROIBIÇÃO
DE
ATOS
DE
VENDA
E
APRESENTAÇÃO,
PELA
RÉ,
DE
ATAS
DE
REUNIÕES. PLEITOS, NO SEGUNDO FEITO, DE
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA
PRINCIPAL
NA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL,
EFETIVAÇÃO DE COMPRA E VENDA, DEVOLUÇÃO
DO SINAL DADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA UNA.
RECURSO DE AMBAS AS PARTES, SENDO O DO
RÉU INTERPOSTO PELA VIA ADESIVA. MÉRITO.
ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO, DIANTE DA
REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA QUE DECIDIU
PELA VENDA DO CAMPO DE FUTEBOL EM FAVOR
DO AUTOR. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO NULA,
UMA VEZ QUE NÃO ALCANÇADO O QUÓRUM DE
MAIORIA ABSOLUTA PARA DELIBERAR ACERCA
DA ALIENAÇÃO DE BENS DA ASSOCIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR DANOS
MORAIS. ADEMAIS, COMPRA E VENDA QUE NÃO
SE
EFETIVOU
POR
DIREITO
AO
ARREPENDIMENTO, MAS SIM POR AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS ESSENCIAIS À REALIZAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO, DE MODO QUE NÃO HÁ
INCIDÊNCIA DA MULTA AJUSTADA ENTRE AS
PARTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO VALOR DA CAUSA, CIRCUNSTÂNCIA QUE
AFASTA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS SOMENTE
EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, sob o fundamento de que não se configurou negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que o Tribunal de origem apreciou de forma clara e fundamentada as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo violação do
do CPC.
art. 1.022
Assentou, ainda, que a revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca
da inexistência de negócio jurídico válido, da ausência de quórum estatutário para
deliberação assemblear e da inaplicabilidade da cláusula penal demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ, óbice que igualmente impede a análise do alegado dissídio
jurisprudencial.
Por fim, registrou que a fixação dos honorários advocatícios com base no
valor da causa está em consonância com a orientação firmada por esta Corte no Tema n.
1.076 dos recursos repetitivos, razão pela qual também incide o óbice da Súmula n. 83 do
STJ quanto a esse ponto.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 882-894), o agravante sustenta,
em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a negativa de
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

prestação jurisdicional, mesmo tendo o acórdão de origem deixado de enfrentar teses
relativas à ratificação do negócio jurídico, à incidência da cláusula penal e à aplicação do
do CPC.
art. 276
Também argumenta que merece ser revista a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, pois as questões suscitadas no recurso especial não demandariam reexame de
provas, mas apenas a correta aplicação da legislação federal.
Aduz, por fim, que a fixação dos honorários advocatícios com base no
valor da causa violaria o disposto no
§§ 2o e 8o, do CPC, bem como configurada
art. 85,
divergência jurisprudencial a justificar o conhecimento do recurso especial.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 899-919), pugnando pela
manutenção da decisão agravada.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar, na medida em que a agravante não
trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
No que se refere à suposta violação do
do CPC, verifica-se que
art. 1.022
não assiste razão ao agravante.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao
apreciar os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, examinou de forma
clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes à solução da controvérsia,
notadamente a ausência de quórum estatutário para deliberação acerca da alienação do
bem, a invalidade da assembleia realizada em
a inexistência de negócio
18/10/2013,
jurídico eficaz, a inaplicabilidade da multa contratual, a inocorrência de danos morais e,
ainda, o critério de fixação dos honorários advocatícios.
Conforme registrado na decisão agravada, o acórdão que julgou os
aclaratórios foi expresso ao registrar que a controvérsia relativa à regularidade da
assembleia, ao número de sócios presentes, à exigência de maioria absoluta prevista no
estatuto, à alegada ratificação do negócio por assembleias posteriores e à própria
inexistência de ato ilícito já havia sido enfrentada de forma exauriente no julgamento da
apelação, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão da matéria decidida.
Com efeito, o Tribunal estadual assentou, com base no acervo probatório
dos autos, que: (a) a lista de presença da assembleia de
registrava apenas 79
18/10/2013
sócios, número insuficiente para atingir a maioria absoluta exigida pelo estatuto; (b) a
prova testemunhal mostrou-se contraditória quanto ao número de presentes e quanto à
finalidade específica da convocação; (c) as assembleias posteriores igualmente não
contaram com o quórum mínimo exigido, razão pela qual não poderiam ratificar
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

validamente a deliberação anterior; (d) a diretoria do clube não detinha legitimidade
autônoma para autorizar a alienação do imóvel; e (e) a não concretização do negócio não
decorreu de arrependimento da parte ré, mas da ausência de requisito essencial para a
validade do negócio jurídico, circunstância que afasta a incidência da cláusula penal e a
configuração de danos morais.
Assim, não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois
o que pretende a parte agravante, a pretexto de apontar ofensa ao
do CPC, é tão
art. 1.022
somente rediscutir o mérito da controvérsia à luz de conclusão que lhe seja mais
favorável.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma motivada e
suficiente, as questões relevantes ao julgamento da causa, não se confundindo decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO ESPECIAL.
OMISSÃO AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
EXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
PARA
SANAR
INEXATIDÃO
MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de
temas já decididos, salvo em hipóteses excepcionais de
vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
4. A
CPC/2015.
decisão contrária aos interesses da parte no referente à
deserção do especial não configura omissão.
(...)
Tese de julgamento: "1. Inexiste afronta aos arts. 489 e
1.022 do
por omissão, quando a decisão
CPC/2015,
recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo. 2. O erro material
caracterizado por inexatidão perceptível à primeira vista e
cuja correção, em regra, não modifica o conteúdo decisório
do julgado, pode ser corrigido a qualquer tempo".
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.849.215/MT,
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS
AQUISITIVOS DECORRENTES DE CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA INCUMBENTE
AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUE O IMÓVEL É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA
ÚNICA E PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SUFICIENTE
E
MOTIVADA.
ENTENDIMENTO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
(...)
6. Não há violação aos arts. 11, 489, § 1o, III e IV, e 1.022,
I e II, do
pois o acórdão recorrido enfrentou de
CPC/2015,
forma motivada e suficiente as questões relevantes, não se
confundindo decisão contrária aos interesses da parte com
ausência de fundamentação.
IV DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.851.110/GO,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.

Desse modo, forçoso reconhecer que, embora o agravante aponte omissão,
contradição e ausência de fundamentação, não se observa qualquer dos vícios previstos
no
do CPC, mas mero inconformismo com o entendimento adotado pelo
art. 1.022
Tribunal de origem.
Em relação ao pedido de reforma para afastar a incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à apreciação das alegadas violações dos arts. 482, 174, 175, 408, 186 e
927 do Código Civil, o agravo não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu,
com base no conjunto fático-probatório dos autos, que não houve formação válida do
negócio jurídico, em razão da ausência de autorização estatutária mediante quórum
qualificado para a alienação do bem pertencente à associação recorrida.
Nesse cenário, afastou a existência de compra e venda eficaz, bem como a
incidência da cláusula penal e a configuração de danos morais.
A modificação desse entendimento exigiria a revisão das conclusões
firmadas pela instância ordinária acerca da regularidade da assembleia, do número de
sócios presentes e da observância do quórum estatutário necessário para a deliberação
sobre a alienação do imóvel, providência que demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que a invocação dos dispositivos legais apontados não afasta
esse óbice, pois a controvérsia não se resolve por mera interpretação abstrata da norma,
mas pela alteração das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido.
Pelo mesmo motivo, também não é possível examinar a alegada violação do
do CPC, pois o Tribunal local foi categórico ao afirmar que a frustração do
art. 276
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

negócio não decorreu de desistência contratual, mas da inexistência de requisito essencial
para a sua validade. A revisão dessa conclusão igualmente demandaria reexame de fatos
e provas, atraindo novamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA

INDENIZATÓRIA.
NEGÓCIO
C/C
JURÍDICO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESSARCIMENTO DE
VALORES. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido e a decisão agravada
pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos
os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos e interpretação de cláusula contratual (Súmulas n. 5 e
7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova
dos autos e o contrato celebrado para concluir pela
ilegitimidade passiva dos réus quanto à obrigatoriedade de
pagar os encargos cobrados pelos autores. Alterar tal
conclusão é inviável em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.030.561/SC,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
27/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
DELIBERAÇÃO
EM
DESACORDO COM AS NORMAS FIXADAS EM
CONVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os
elementos fáticos dos autos e, em especial, a convenção do
condomínio, a fim de reconhecer a nulidade das
deliberações tomadas em assembleia geral extraordinária.
Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário o reexame da prova dos autos e a interpretação
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

das cláusulas convencionais, o que é inviável em recurso
especial, nos termos das súmulas mencionadas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 1154178/SP,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
21/11/2017,
04/12/2017.
Por fim, também não merece acolhimento a insurgência quanto à alegada
violação do
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem fixou os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa,
afastando a aplicação do critério da apreciação equitativa.
O entendimento adotado está em consonância com a orientação firmada por
esta Corte no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, segundo a qual a
fixação de honorários por equidade constitui hipótese excepcional, admissível apenas
quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for
muito baixo, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.
De fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao
julgar os
e
REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP
sob o rito dos recursos repetitivos, as seguintes teses jurídicas de
REsp 1.906.623/SP,
observância obrigatória:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC – a depender da
art. 85
presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Dessa orientação resulta que o
§ 8o, do CPC tem caráter
art. 85,
excepcional e deve ser aplicado apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. A
regra geral é a do
§ 2o, que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20%
art. 85,
sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.
Na hipótese, o Tribunal local registrou que o valor atribuído à causa é
expressivo (R$ 3.300.000,00), razão pela qual deve ser observada a regra geral prevista
no
§ 2o, do CPC, com a fixação dos honorários em percentual sobre o valor
art. 85,
atualizado da causa.
Ademais, na hipótese dos autos, não houve condenação, tampouco é
possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido pela parte vencedora, por
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

se tratar de controvérsia envolvendo pretensão de obrigação de fazer relacionada à
alienação de bem imóvel cuja contratação foi reputada inválida.
Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a adoção do valor atualizado da
causa como base de cálculo da verba honorária, em estrita observância ao
§2o, do
art. 85,
CPC.
Em sentido semelhante:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE
NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS
REGRAS:
CPC/2015,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA
ART. 85,
(ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
promoveu
CPC/2015
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no
a atribuição
CPC/1973,
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor;
(a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o);
b) no
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
CPC/2015
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o).
3. Com isso, o
tornou mais objetivo o processo
CPC/2015
de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do
ordem decrescente de
art. 85,
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §
2o do referido
veicula a regra geral, de aplicação
art. 85
obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do
transmite regra excepcional, de aplicação
art. 85
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido.
(
Relatora a Ministra Nancy
REsp n. 1.746.072/PR,
Andrighi, Rel. para o acórdão Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, julgado em
DJe
)
13/2/2019,
29/3/2019.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como
ausente argumento capaz de infirmar seus fundamentos, impõe-se a sua manutenção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:13
Código de Controle do Documento: eea244d3-69f3-4baa-b465-414dd423dc9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.734 / SC
Número Registro: 2025/0003849-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03009335220148240037
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO ANRAIN
ADVOGADOS : ERNANI MACEDO - SC019352
MARCIO JOSE FORNARI - SC023760A
RICARDO HACK - SC036610
AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE VITORIA
ADVOGADA
: JANE MÁRCIA SACCOL BULGARELLI - SC008542
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOÃO ANRAIN
ADVOGADOS : ERNANI MACEDO - SC019352
MARCIO JOSE FORNARI - SC023760A
RICARDO HACK - SC036610
Documento eletrônico VDA56080436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:39
Código de Controle do Documento: d74fc451-39cf-44e8-9a25-87ff7c571617

AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE VITORIA
ADVOGADA
: JANE MÁRCIA SACCOL BULGARELLI - SC008542
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:39
Código de Controle do Documento: d74fc451-39cf-44e8-9a25-87ff7c571617